Tribunal: STF
Processo: RE 1467755
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 69, p. 15):



    “ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO REGIONAL. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (CPC, ART. 515, § 3°). REGIME JURIDICO EXCLUÍDO DA OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO (CF/67, ART. 167, INC. II). CONGELAMENTO DE TARIFAS E PREÇOS PELO PLANO CRUZADO (DL 2.283 E 2.284/86). INTERVENÇÃO DO ESTADO. LEGALIDADE. 



    1. Acórdão prolatado nos autos do REsp n° 736.610/DF pelo eg. STJ determinou a realização de novo julgamento da apelação da empresa, com intimação prévia da Advocacia -Geral da União, prejudicados o apelo do Ministério Público Federal e as demais questões suscitadas pela União. 



    2. Precedente do egrégio STF (RE 183180-4/DF, Relator Ministro Octávio Gallotti, ia Turma, DJ 01/8/1997, Pág. 33486.) segundo o qual consagrava a Constituição Federal de 1967 (c/ redação da Emenda Constitucional n° 1 de 1969) a garantia que, nos contratos de concessão de serviços públicos, valor das tarifas deveriam corresponder a justa remuneração de capital, assegurado o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, não se aplica a permissão. 



    3. Para os serviços não contemplados com a obrigatoriedade da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o congelamento do Plano Cruzado de tarifas foi legítimo e que só poderia haver aumento de tarifa após o fim do congelamento estabelecido nos Decretos-leis n° 2.283 e 2.284 de 1986. 



    4. Tendo o congelamento de preços e tarifas imposto pelo Plano Cruzado atingido a todos, independentemente da categoria produtora e considerando que em todo o período de tempo em que se situa o período indenizatório (dez/86 a fev/92) a empresa embargada foi mera permissionária de serviço de transporte aéreo regional, em razão de Portaria Ministerial, não merece prosperar o pleito de pagamento de indenização pela defasagem tarifária verificada. 



    5. É inaplicável o princípio da manutenção do equilíbrio econômico -financeiro ao instituto da permissão, devendo sujeitar-se a permissionária aos efeitos da intervenção do Estado na economia, na forma de congelamento de preços e tarifas, como se sujeitaram outras categorias econômicas. 



    6. Apelação da autora provida. Prosseguindo o julgamento com base no art. 515, § 3° do CPC, julgo improcedente o pedido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 83, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 8°, XV, "c", e 167, II, da Constituição Federal de 1967 e 37, XXI, e 175, § único, I, da Carta da República de 1988.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a condição de concessionária de serviço público pode ser aferida pelo disposto no art. 8°, XV, "c", da Constituição de 1967, com a redação conferida pela EC n° 1/69 e, ainda, foi reconhecida pela própria Portaria do Ministério da Aeronáutica que, ao delegar à ora Recorrente a prestação do serviço público de transporte aéreo regular, faz referência expressa à modalidade de concessão (eDOC 89, p. 13).



    Acrescenta que a ausência de formalização de contrato não é suficiente para descaracterizar a concessão. No caso, o Decreto e a Portaria Ministerial, que asseguram a concessão à Nordeste, funcionam como verdadeiros contratos de adesão, de modo a assegurar à recorrente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ainda que a quebra da equação tenha ocorrido em razão de política econômica imposta a toda a sociedade (congelamento de preços). 



    Menciona jurisprudência desta Corte sobre o reconhecimento da natureza de concessão aos contratos de navegação aérea, nos autos do RE 138.180, Rel. Min. Octavio Gallotti.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso nos termos assim ementados (eDOC 281, p. 1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO REGIONAL. ENTENDIMENTO DO TRF/1ª REGIÃO DE QUE O REGIME JURÍDICO DA PERMISSÃO ESTÁ EXCLUÍDO DA OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, E DE QUE O CONGELAMENTO DE TARIFAS E PREÇOS PELO “PLANO CRUZADO” (DL 2.283 E 2.284/86), POR SE CARACTERIZAR EM INTERVENÇÃO DO ESTADO, ESTARIA DENTRO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8°, XV, “C”, E 167, II, DA CF/67 E 37, XXI, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF/ 88. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO TANTO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS COMO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 454-STF. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que, por ocasião do julgamento da apelação, a desembargadora prolatora do voto condutor do acórdão asseverou o seguinte (eDOC 69, pp. 4-8):



    “É fato incontroverso que a empresa NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A passou a explorar o transporte aéreo regional em 1976, através da Portaria 462 do Min. da Aeronáutica, de 23/06/1976. (vide documento de fls. 46). A mencionada Portaria fala de ‘concessão’, mas não houve celebração de contrato nem procedimento licitatório. 



    Quinze anos após a permissão, isto é, em setembro de 1992, foi celebrado contrato para concessão de exploração de serviços aéreos de passageiros e carga dentro do território nacional, por força da Portaria 686 do Min. da Aeronáutica, de 15/09/92 (fl. 47). 



    (...)



    O fenômeno se explicava à luz dos princípios jurídicos da época que eram fortemente influenciados pelo intervencionismo do Estado na economia. No regime político de então advinha forte presença estatal, ou dirigismo estatal, quanto a preços e tarifas. Estava-se longe, ainda, do neoliberalismo salvador e triunfante da década de 90 do século passado que tentou convencer o mundo que o melhor para o mundo era o Estado mínimo. 



    O precedente do egrégio Suprem Tribunal Federal sobre o caso Transbrasil S/A foi decidido com base no regime intervencionista de controle de preços, previsto no art. 163 daConstituição Federal de 1967. Havia fiscalização permanente e revisão periódica de tarifas (vide art. 167, III, da CF/67).



     A intervenção no domínio econômico era como se manifestava o dirigismo estatal na vigência da Constituição Federal anterior: A intervenção do Estado na economia se dava com controle de preços, exploração direta não monopolística e exploração direta monopolística.



     O caso da Transbrasil é representativo de intervenção por disciplina compulsória de preços, o popular ‘tabelamento’ ou ‘congelamento’. 



    É à luz desse regime intervencionista ou dirigismo estatal que se compreende que a Constituição Federal anterior tenha previsto um regime jurídico específico para empresas concessionárias fortemente afetadas pelo regime de intervenção econômica então vigorante. 



     (…) 



    No entanto, o caso sub judice 'tão está amparado na regra do art. 167, II da Constituição Federal de 1967 (c/ redação de EC n° 1/69), porque não se trata de concessão, mas as de mera permissão, com a distinção que a autora ora embargada recebia ao longo da permissão uma espécie de subsidio por se tratar de serviço regional. O voto proferido pelo Desembargador Federal Olindo Menezes em hipótese similar (EIAC 2002.01.00.015401-0 - RIO - SUL SERVICOS AÉREOS REGIONAIS S/A) é preciso quanto a este aspecto. 



    (...)



    A pretensão de obter pagamento de indenização, fundada em redução de receita em face do congelamento de preços determinado pelo Plano Cruzado, e que teve consequência sobra a tarifa praticada pela apelante, já foi objeto, em hipóteses análogas, de decisão pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. É legitimo que casos análogos recebem o mesmo tratamento jurídico, sob pena de discriminação entre os agentes do mercado.



    Verifica-se dos fundamentos do acórdão recorrido que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à condição de concessionária ou permissionária de serviço público, bem como da existência de direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou ainda, se percebia subsídio por explorar o serviço regional, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame de legislação infraconstitucional, bem assim de cláusulas contratuais.



    Dessa forma, depreende-se que não se está diante de ofensa direta ao texto constitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Permissão de exploração de transporte viário. Defasagem tarifária. Revisão. Reequilíbrio econômico-financeiro. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional.



     2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.271.465-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSÃO OU CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONTRATO NULO. INDENIZAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OFENSA REFLEXA. 1. Em casos semelhantes ao dos presentes autos, em que se discute o direito das empresas de transporte de passageiros serem indenizadas pela anulação do contrato de concessão ou permissão, a pretexto de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, este Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que eventual ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, a depender da análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 454. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 422.049-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 3.12.2010) 



    Em hipótese em que também se analisou pretensão relativa ao equilíbrio econômico-financeiro de empresa aérea regional, outra não foi a conclusão a que chegou o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o ARE 1.142.090 (DJe de 29.6.2018), verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO REGIONAL. SUPLEMENTAÇÃO TARIFÁRIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DECRETO 76.590/1975. LEI 8.987/1995. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO”.



    Oportuno salientar, como bem o fez a Procuradoria-Geral da República, que não se desconhece a orientação desta Corte no sentido da responsabilidade da União quanto aos prejuízos suportados por companhias aéreas oriundos dos planos de combate à inflação denominados ‘Plano Funaro’ ou ‘Plano Cruzado’, que congelaram os preços e as tarifas aéreas. Todavia, as peculiaridades deste caso, não permitem a adoção do referido entendimento, a saber:



    “Porém, o caso dos autos possui particularidades que o diferenciam de outros julgados dessa Suprema Corte e que foram favoráveis às companhias aéreas (em especial aqueles envolvendo as empresas Varig, Vasp e Transbrasil), tendo a Corte de origem assinalado o seguinte:



     a) não houve celebração de contrato nem procedimento licitatório para que a empresa NORDESTE LINHA AÉREAS S/A passasse a explorar o transporte aéreo regional a partir de 1976; 



    b) o período de tempo em que se situa o pedido indenizatório (dezembro/1989 a fevereiro/92) não está abrangido pelo tempo de vigência do contrato de concessão, que teve início apenas em setembro de 1992 (Portaria nº 686 do Min. da Aeronáutica, de 15.9.92); 



    c) o precedente do caso da Transbrasil S/A, julgado pelo STF à luz da CF/67 com a EC de 1969, era específico para os contratos de concessão que tinham no ordenamento jurídico-constitucional previsão para manutenção de equilíbrio econômico-financeiro, o que não seria o caso da recorrente; 



    d) o presente caso não está amparado na regra do art. 167, II da CF/67 (c/ redação de EC n° 1/69), porque não se trata de concessão, mas sim de mera permissão, com a distinção de que a recorrente recebia ao longo da permissão uma espécie de subsídio por se tratar de serviço regional” (eDOC 281, pp. 7-8).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente